Tribunal: TJMT
Processo: 1016824-73.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016824-73.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ VALDIR DO ESPIRITO SANTO - CPF: 071.900.601-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS CASTRO ALVES - CPF: 040.460.011-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLINE SANTANA - CPF: 729.730.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CINDY RODRIGUES GONCALVES - CPF: 046.085.491-70 (VÍTIMA), JULIANO MARQUES MORAES SILVA - CPF: 689.154.621-49 (VÍTIMA), RONILDIS RODRIGUES DE SOUSA GONCALVES - CPF: 898.531.641-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO –
1 - REDUÇÃO – PENA-BASE –
CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA - C
RIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR - FUNDAMENTO IDÔNEO -
2.

FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE
– MODIFICAÇÃO PARA 1/6 -

DESCABIMENTO – CÁLCULO
UTILIZADO NA SENTENÇA COM RESPALDO JURISPRUDENCIAL PACIFICO – FRAÇÃO DE 1/8 (TERMO MÉDIO) - PRECEDENTES DO STJ –

3. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º-A, I, CP
– IMPERTINÊNCIA – DESNECESSÁRIA A SUBMISSÃO DA ARMA DE FOGO À PERÍCIA TÉCNICA – USO COMPROVADO E PODER INTIMATÓRIO EVIDENCIADO – PENA E REGIME PRISIONAL INALTERADOS -
4) READEQUAÇÃO PENA DE MULTA
– PROCEDÊNCIA - ENUNCIADO N. 33, TCCR/TJMT – APELO
EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Na análise das circunstâncias judiciais do art.59 do CP, a culpabilidade é desfavorável se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior (Precedentes do STJ).

2 - Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (Termo Médio). Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, cabendo ao Magistrado, no entanto, pautar-se sempre pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3 - É prescindível a realização de perícia na arma de fogo apreendida e comprovadamente utilizada no roubo,
pois
a majorante prevista no do
§2º-A, I, do art. 157, CP
não visa a demonstração
efetiva da capacidade lesiva da arma, mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no momento do assalto;

4 -
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

(Enunciado n. 33, TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto por
LUIZ VALDIR DO ESPIRITO SANTO
, condenado

à pena de
9 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
39 dias-multa
e por
MARCOS CASTRO ALVES
, condenado à pena de
11 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
60 dias-multa
, ambos pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I (por 3 vezes), c/c art. 70, CP.

Nas razões sob Id. 124932785, requerem:
1)
que a circunstância judicial da
culpabilidade
seja neutralizada em relação a
Marcos Alves
;
2)
seja utilizada a
fração de 1/6
para as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis aos apelantes;
3)
a
exclusão
da causa de aumento do
emprego de arma de fogo
; 4)
modificação
do regime para o
semiaberto
; e) a
redução
das penas de
multa
.

Em contrarrazões de Id. 124932789, o
parquet
postula o
desprovimento
do apelo;
igualmente
, em parecer, a
d. PGJ
, conforme respectivo sumário que segue em transcrição (Id. 130020167):

“Apelação Criminal – Roubo majorado [art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I (por três vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada redução da pena-base de Marcos Castro Alves, ao argumento de que a culpabilidade é neutra – impossibilidade – o fato do apelante praticar o crime enquanto responde a executivo de pena demonstra maior reprovabilidade da conduta – 2. Requerida fixação da fração de 1/6 [um sexto] para a circunstância judicial considerada desfavorável aos apelantes – inadmissibilidade - patamar de 1/8 [um oitavo] proporcional ao caso – 3. Reclamada exclusão da causa de aumento do § 2º-A, inc. I, do art. 157, do CP - inviabilidade - emprego de arma - uso devidamente comprovado como forma de incutir temor às vítimas – ausência de apreensão e realização de exame pericial – irrelevância – 4. Pretendida fixação de regime inicialmente semiaberto para desconto das reprimendas – improcedência – recorrentes condenados às penas superiores a 08 [oito] anos de reclusão – 5. Almejada minoração da pena de multa – improcedência – número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 1º de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Luiz Valdir do Espirito Santo
e
Marcos Castro Alves,
foram condenados pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e em concurso de agentes, praticado na noite de

04/11/2021, contra as vítimas
Cindy Rodrigues Gonçalves
,
Juliano Marques Moraes Silva
e
Ronildis Rodrigues de Sousa Gonçalves
.

Incontestes a autoria e a materialidade delitiva, pugnam apenas a readequação das penas.

E em relação ao apelante
Marcos Alves
, entendo

adequada a fundamentação para desfavorecer a
culpabilidade

(“
acentuada, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria o regime semiaberto”
)
.

Seu comportamento, realmente, merece maior grau de censurabilidade pois, mesmo cumprindo pena por crime anterior, voltou a delinquir demonstrando menosprezo ao ordenamento jurídico e aos deveres inerentes ao regime que cumpria, ente eles, o de integrar-se dignamente à sociedade.

O STJ já se manifestou pela maior censurabilidade da conduta se o réu pratica o crime enquanto cumpria pena por condenação decorrente de prática delitiva anterior, conforme se vê do seguinte aresto:

“(...). A aplicação da pena-base é o momento no qual o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de reprimenda a ser aplicada ao condenado, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 2. Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o réu cumpria pena por delitos anteriores, o que denota a maior reprovabilidade de sua conduta, reveladora do seu descaso com o ordenamento jurídico e com a punição estatal e justifica, adequadamente, a avaliação negativa deste vetor (...)" (
AgRg no AREsp 1439346/SE
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

“
A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 639218 SC 2021/0005765-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Assim, mantenho os vetores judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime (concurso de agentes – sem insurgência da Defesa) desfavoráveis ao apelante
Marcos Alves
.

2 – Prosseguindo, em pedido comum,
Marcos
e
Luiz Valdir
pedem que a fração utilizada na
1º fase dosimétrica seja modificada para
1/6
diante das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

Embora respeitáveis os argumentos da defesa, o critério utilizado pelo Magistrado (aumento de 1/8 para cada vetor judicial, incidido sobre o intervalo de pena – 4 a 10 anos), também é utilizado como referência em alguns precedentes do STJ, e, portanto, não se mostra desproporcional ou ilegal.

Aliás, sobre ao cálculo de aumento utilizado na sentença, este e. TJMT já consolidou o entendimento de que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”
(
Enunciado n. 39
).

Sobre o tema, destaco do STJ:

2. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito. 3. Para possibilitar uma distinção entre os diferentes graus de gravidade concreta que um mesmo crime abstratamente previsto pode implicar, a análise da proporcionalidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, deve guardar correlação com o número total de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecidas como desfavoráveis ao réu, sem prejuízo de que, em hipóteses excepcionais, a especial gravidade de alguma dessas circunstâncias justifique uma exasperação mais incisiva. 4. Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos (...)”. (AgRg no AREsp 1659986/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

E quanto a
exclusão da causa de aumento
prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), não vejo como dar guarida aos argumentos da Defesa.

Apesar de os apelantes, em juízo, alegarem que o artefato era “artesanal”, a afirmação é vazia e não foi minimante comprovada (ônus que lhe incumbia- art. 156, CP).

Com efeito,
c.v
, o emprego da arma no assalto, ainda que esta não tenha sido periciada, e não evidenciado de modo indene de dúvidas tratar-se de um simulacro, é o que basta para configurar a majorante descrita no art. 157, § 2º-A, I, do CP, sendo prescindível, ainda, a realização de perícia para aferir o seu potencial lesivo, porquanto seu poder de intimidação é suficiente para a majoração da pena.

E, no caso vertente, ao contrário do que alega a Defesa, as vítimas
Juliano Marques Moraes Silva
e
Ronildis Rodrigues de Sousa
em juízo, afirmaram categoricamente a utilização de arma de fogo na ação criminosa (o que foi corroborado pelo PM
Jhonni Araujo Campos Dias
, também em juízo, dizendo que durante a perseguição houve “disparo de arma de fogo”), sendo, pois, totalmente dispensável a comprovação da eficácia da arma de arma; na verdade,
a

causa

de

aumento

aqui tratada não visa a comprovação

efetiva da capacidade lesiva da arma, mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no momento do assalto
.

A questão já é pacificada nesta Corte de Justiça, cabendo o registro:

“Enunciado n.1.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

E também:

“(...). 2. Deve ser mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, ainda que a arma não tenha sido apreendida, quando por outros meios de prova fica comprovada sua utilização, em especial pelo depoimento judicial fornecido pela vítima, e a falta de exame pericial para se aferir sua potencialidade lesiva não enseja seu afastamento. (N.U 0004652-97.2007.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Enfim, apesar dos argumentos da defesa, a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva é totalmente dispensável, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta na vítima, infundindo-lhe maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.

E inalteradas as penas privativas de liberdade não há razões para a modificação do regime prisional o qual, pois, fica mantido no
fechado
diante do
quantum
fixado para cada apelante, nos termos do que preconiza o
art. 33, §2º, “a”, CP
.

Outrossim,
sobre a pena de multa
, apenas aqui, pequena adequação deve ser feita diante da desproporcionalidade (
E
nunciado n. 33, TCCR/TJMT
)
com a pena privativa de liberdade; com efeito, calculadas nos exatos termos das penas principais, fixo para
Marcos Alves
o pagamento de
25 dias-multa
e, para
Luiz Valdir
, o pagamento de
21 dias-multa.

Ante o exposto,
em parcial consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
dou parcial
provimento
ao recurso
e mantenho intacta a pena de
9 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, fixada ao apelante
Luiz Valdir do Espirito Santo
, mas

readéquo
o pagamento de multa para
21 dias-multa
. Em relação ao apelante
Marcos Castro Alves
, mantenho a pena de
11 anos de reclusão
, em regime
fechado
, mas
reduzo
a pena pecuniária
para 23 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022